Tribunal: TJMT
Processo: 1053580-79.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053580-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VENDRAME - CPF: 734.781.568-15 (APELADO), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANÁLISE E VALIDAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DEMORA SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. MORA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRIORIDADE PROCESSUAL DO IDOSO. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou a análise e validação dos processos administrativos referentes aos CAR-MT 208823/2021 e CAR-MT 208788/2021, no prazo legal, com
comunicação única de eventuais pendências, e condenou ao pagamento de honorários advocatícios e ao reembolso das despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou configurada mora administrativa na análise dos cadastros ambientais rurais; (
ii
) verificar se a prioridade processual decorrente da idade do autor deveria ter sido observada; (
iii
) avaliar a legalidade da condenação ao reembolso de despesas processuais pelo Estado, mesmo sendo isento de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora administrativa se configura quando o órgão ambiental excede, sem justificativa legítima, o prazo máximo para conclusão de processo, devendo respeitar o direito fundamental à razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) e os prazos previstos no Decreto Estadual n. 697/2020.

Movimentações administrativas posteriores à concessão de liminar não afastam a mora previamente caracterizada, pois decorrem de imposição judicial e não de atuação espontânea da Administração.

A prioridade legal prevista no Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003, art. 71) impõe tramitação preferencial a processos administrativos envolvendo pessoas com mais de 60 anos, o que não foi observado no caso.

A alegada complexidade do procedimento e a ordem cronológica de análise previstas no Decreto Estadual n. 1.031/2017 não autorizam a postergação indefinida do processo, devendo-se cumprir prazos máximos fixados em lei ou regulamento.

A exigência de complementações sequenciais e espaçadas viola o art. 14, §1º, da LC 140/2011, que determina comunicação única de todas as pendências, salvo fatos novos.

A condenação ao reembolso das despesas processuais não se confunde com custas processuais, sendo devida mesmo por entes públicos isentos de custas, conforme Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I, e CPC, art. 82, §2º.

Majoração de honorários advocatícios em grau recursal é devida diante do trabalho adicional do patrono da parte apelada (CPC, art. 85, §11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; LC 140/2011, art. 14, §1º; Lei 10.741/2003, art. 71; Lei Complementar Estadual n. 592/2017, art. 13; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CPC,
arts
. 82, §2º, e 85, §§2º, 3º, 8º e 11; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32, III; Decreto Estadual n. 1.031/2017,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 13728/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Seção, j.
23.11.2011,
DJe
08.02.2012; STJ, MS 10792/DF, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Terceira Seção, j. 10.05.2006, DJ 21.08.2006, p. 228; STJ, REsp 1258662/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 02.02.2016,
DJe
05.02.2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1053580-79.2024.8.11.0041, que julgou procedente o pedido formulado por JOSE CARLOS VENDRAME, determinando que o ente público realize a análise e validação dos processos administrativos do CAR-MT 208823/2021 e CAR-MT 208788/2021, observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, de modo que, caso haja pendências, tais devem ser comunicadas de uma única vez à parte requerente, salvo aquelas decorrentes de fatos novos.

Na origem, o autor, ora apelado, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, alegando, em síntese, que seus pedidos administrativos não foram analisados pelo órgão ambiental,
superando em muito o prazo legal conferido à Administração Pública, ocasionando-lhe diversos prejuízos. Sustentou que os cadastros ambientais foram migrados para a base do SIMCAR-Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural, que o procedimento de análise e validação do CAR-MT 208823/2021 foi iniciado em 08/09/2023 e do CAR-MT 208788/2021 em 04/08/2023, e que desde essas datas encontravam-se "paralisados".

A pretensão liminar foi concedida, determinando-se que o Estado de Mato Grosso realizasse a análise conclusiva dos processos administrativos em questão.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso sustentou que o cadastro ambiental é distribuído de forma automática pelo próprio sistema (SIMCAR), utilizando a ordem cronológica de inscrição, nos termos do Decreto 1031/2017. Argumentou, ainda, que a análise do cadastro ambiental rural apresentado ao órgão ambiental estadual é procedimento complexo e que exige atuação não só da administração, mas também da parte interessada, e, devido a toda a complexidade, é permitida a prorrogação do prazo para a decisão administrativa.

Após regular tramitação, sobreveio sentença de procedência, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos de declaração pelo autor, foram acolhidos para sanar omissão na sentença, condenando o Estado de Mato Grosso ao reembolso das despesas processuais feitas pela parte requerente, com fundamento no artigo 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001 e no artigo 82, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que não se verifica a demonstração do direito do apelado, especialmente porque a eventual dilação do órgão ambiental em apreciar o pedido contido em requerimento administrativo não configura, por si só, qualquer irregularidade. Argumenta que o cadastro é distribuído de forma automática pelo próprio sistema (SIMCAR), utilizando a ordem cronológica de inscrição, nos termos dos
arts
. 19 e 20, do Decreto 1031/2017, já com observância das prioridades estabelecidas no âmbito do referido decreto. Aduz que o procedimento em questão é complexo, o que pode demandar análise em prazo superior ao ordinariamente praticado pela Administração. Alega que o CAR-MT 208823/2021 teve análise em 07/08/23 e foi indeferido, em 19/12/24 foi analisado novamente e reprovado, analisado em 11/03/25 foi reprovado e por último aguardando análise do que foi apresentado a título de complementação em 25/04/25. Quanto ao CAR-MT 208788/2021, sustenta que o apelado foi notificado para apresentar complementação e desde fevereiro/2025 não protocolou os documentos solicitados para dar continuidade à análise. Por fim, requer a exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais, tendo em vista a isenção estadual.

Em contrarrazões, o apelado sustenta que a ação foi ajuizada quando já configurada a mora administrativa, pois os cadastros haviam sido encaminhados para análise ainda em agosto e setembro de 2023, sem qualquer conclusão até a data da propositura da demanda, em 11 de novembro de 2024. Argumenta que as movimentações administrativas alegadas no recurso são posteriores à liminar e só ocorreram por força da ordem judicial. Refuta a tentativa de imputar culpa ao particular, destacando que a Administração Pública tem o dever legal de apontar todas as exigências de forma única, conforme determina o art. 14, §1º, da LC 140/2011. Ressalta que a sentença é equilibrada e não impõe concessão automática de licenças. Requer a manutenção da condenação em honorários advocatícios, com sua majoração em virtude da atuação recursal da parte apelante.

O Ministério Público, no parecer de I
d
297530870, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção integral da sentença recorrida, que corretamente impôs à autoridade administrativa o dever de observar os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020 na análise dos
CARs
questionados, assegurando ao particular o regular exercício de seu direito à prestação ambiental eficiente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

I
–

Da admissibilidade recursal

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

II
–

Do mérito recursal

II.1 -
Da configuração da mora administrativa e da aplicabilidade do Decreto Estadual n. 697/2020

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à verificação da existência ou não de mora administrativa por parte do Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), na análise dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) MT208788/2021 e MT208823/2021, relativos aos imóveis de propriedade do apelado, denominados FAZENDA VENDRAME I e II, localizados no município de Nova Bandeirantes/MT.

Preliminarmente,
impende destacar que o direito à razoável duração do processo, tanto no âmbito judicial quanto administrativo, encontra-se expressamente consagrado no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal,
in
verbis
:

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

Trata-se, portanto, de garantia fundamental do cidadão, que não pode ficar à mercê da inércia estatal, aguardando indefinidamente a conclusão de processos administrativos que, muitas vezes, condicionam o exercício de outros direitos igualmente relevantes.

No caso específico dos autos, verifica-se que o apelado realizou as inscrições dos seus imóveis rurais no CAR-MT 208788/2021 e CAR-MT 208823/2021, respectivamente, em 04/08/2023 e 09/08/2023, conforme documentação acostada aos autos. A ação judicial, por sua vez, foi proposta apenas em 11/11/2024, ou seja, após o transcurso de prazo superior a 15 (quinze) meses sem que houvesse a conclusão da análise administrativa.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que o procedimento de análise do Cadastro Ambiental Rural é complexo e que a distribuição dos cadastros para análise segue ordem cronológica estabelecida pelo Decreto Estadual n. 1.031/2017. Argumenta, ainda, que
houve movimentações administrativas nos processos em questão, não havendo que se falar em inércia estatal.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, as movimentações administrativas mencionadas pelo Estado ocorreram apenas após a concessão da medida liminar, em 14/11/2024, o que evidencia que a atuação administrativa se deu por imposição judicial e não por iniciativa própria do órgão ambiental.

Ademais, o Decreto Estadual n. 697/2020, que regulamenta o procedimento de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, estabelece em seu art. 32, inciso III, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico. Vejamos:

"Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

[...]

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;"

Embora o referido decreto não trate especificamente do procedimento de análise do Cadastro Ambiental Rural, é razoável a
aplicação analógica do prazo nele estabelecido, considerando a natureza e a finalidade do CAR, que constitui instrumento fundamental para a regularização ambiental dos imóveis rurais e condicionante para o exercício regular das atividades produtivas, conforme dispõe o art. 13 da Lei Complementar Estadual n. 592/2017.

Nesse contexto, tendo transcorrido prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias desde o protocolo dos pedidos administrativos até o ajuizamento da ação, resta configurada a mora administrativa, justificando a intervenção judicial para
assegurar o direito do administrado à razoável duração do processo.

Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, conforme se depreende dos seguintes julgados:

"1.
Conforme reiterados pronunciamentos da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição
."

(MS 13728/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2011,
DJe
08/02/2012
– destaquei.
)

"MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1.
A todos é assegurada a razoável duração do processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de assessoramento, serem pro
bono
, aqueles que se consideram atingidos no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução num prazo razoáve
l. 3. Ordem concedida."

(MS 10792/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2006, DJ 21/08/2006, p. 228
– destaquei.

II.2 -
Da alegação de complexidade do procedimento e da ordem cronológica de análise

O Estado de Mato Grosso argumenta que o procedimento de análise do Cadastro Ambiental Rural é complexo, o que justificaria a dilação do prazo para sua conclusão. Sustenta, ainda, que a distribuição dos cadastros para análise segue ordem cronológica estabelecida pelo Decreto Estadual n. 1.031/2017, em seus
arts
. 19 e 20,
in
verbis
:

"Art. 19 - A distribuição dos cadastros para análise e validação será automaticamente realizada pelo sistema aos analistas, considerando a ordem cronológica, a ordem de prioridade e o nível de complexidade.

Art. 20 - Os Cadastros serão distribuídos automaticamente seguindo a ordem cronológica de sua inscrição, ocorrendo priorização nos seguintes casos:

I -
estatuto
do idoso, com prioridade especial aos maiores de 80 (oitenta) anos;

II -
propriedades
ou posses rurais com requerimento para Plano de Exploração Florestal - PEF e Reflorestamento;

III - propriedades ou posses rurais com inconsistências para a emissão da Autorização Provisória de Funcionamento Rural - APF-Rural;

IV - propriedades ou posses rurais com áreas embargadas."

Ocorre que, conforme se depreende do próprio dispositivo legal invocado pelo apelante, o Decreto Estadual n. 1.031/2017 estabelece hipóteses de priorização na análise dos cadastros, dentre as quais se destaca a prioridade conferida aos idosos, nos termos do inciso I do art. 20.

In
casu
, o apelado, Sr. JOSE CARLOS VENDRAME, é pessoa idosa, circunstância que, por si só, já lhe conferiria prioridade na tramitação do processo administrativo, nos termos do art. 71 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que assim dispõe:

"Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância."

Ademais, ainda que se reconheça a complexidade do procedimento de análise do Cadastro Ambiental Rural, tal circunstância não autoriza a Administração Pública a postergar indefinidamente a conclusão do processo administrativo, em flagrante violação ao princípio da eficiência e ao direito fundamental à razoável duração do processo.

Nesse sentido, o próprio Decreto Estadual n. 697/2020, em seu art. 32, estabelece prazos máximos para a conclusão dos processos administrativos de licenciamento ambiental, levando em consideração a complexidade de cada procedimento. Assim, mesmo para os procedimentos
mais complexos, como aqueles que envolvem EIA/RIMA e audiência pública, o prazo máximo estabelecido é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, conforme dispõe o inciso V do referido dispositivo.

No caso dos autos, como já mencionado, transcorreu prazo superior a 15 (quinze) meses desde o protocolo dos pedidos administrativos até o ajuizamento da ação, sem que houvesse a conclusão da análise, o que evidencia a mora administrativa, independentemente da complexidade do procedimento.

II.3 -
Da alegação de culpa do particular pela demora na análise

O Estado de Mato Grosso alega, ainda, que a demora na finalização da análise decorre da necessidade de sucessivas complementações por parte do interessado. Especificamente em relação ao CAR-MT 208788/2021, sustenta que o apelado foi notificado para apresentar complementação e desde fevereiro/2025 não protocolou os documentos solicitados para dar continuidade à análise.

Tal argumentação, contudo, não merece prosperar.

Primeiramente, porque as supostas notificações para complementação ocorreram após a concessão da medida liminar, em 14/11/2024, ou seja, quando já configurada a mora administrativa que ensejou o ajuizamento da ação.

Em segundo lugar, porque a Lei Complementar n. 140/2011, que fixa normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção do meio ambiente, estabelece em seu art. 14, §1º, que as exigências de complementação oriundas da análise do empreendimento ou atividade devem ser comunicadas pela autoridade licenciadora de uma única vez ao empreendedor, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos. Vejamos:

"Art. 14. Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para tramitação dos processos de licenciamento.

§1º. As exigências de complementação oriundas da análise do empreendimento ou atividade devem ser comunicadas pela autoridade licenciadora de uma única vez ao empreendedor, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos."

Assim, a exigência de complementações de forma sequenciada e com lapso de tempo demasiado, como aparentemente ocorreu no caso dos autos, contraria a própria legislação que rege o procedimento de licenciamento ambiental, não podendo ser invocada como justificativa para a mora administrativa.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, a consulta recente ao sistema SIMCAR revela que o CAR nº
MT208788/2021 ainda se encontra "
Em Análise da Complementação do Interessado"
, com a complementação protocolada apenas em 26/06/2025, enquanto o CAR nº MT208823/2021, embora conste como
"Aprovado, Aguardando Envio PRA"
, teve sua aprovação confirmada apenas após a concessão da medida liminar.

Tais elementos reafirmam a correção da sentença de origem, que não impôs o deferimento do pedido administrativo, mas apenas determinou sua análise conclusiva, com comunicação única de eventuais pendências, conforme dispõe o art. 14, §1º, da LC n. 140/2011.

II.4 -
Da não interferência no mérito do ato administrativo

Importante ressaltar que a sentença recorrida não determinou a aprovação automática dos Cadastros Ambientais Rurais em questão, tampouco vinculou o Estado ao deferimento de qualquer benefício ambiental. Limitou-se a impor o dever de conclusão da análise, nos exatos termos legais, com observância dos princípios da eficiência, da razoável duração do processo e da prioridade legal conferida ao autor.

Nesse sentido, não há que se falar em interferência indevida do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, mas tão somente em controle de legalidade, visando assegurar o cumprimento dos prazos estabelecidos na legislação e o respeito aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

No caso dos autos, a intervenção judicial se justifica pela necessidade de assegurar o direito fundamental à razoável duração do processo administrativo, expressamente consagrado no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

II.5 -
Da condenação ao reembolso das despesas processuais

Por fim, o Estado de Mato Grosso requer a exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais, tendo em vista a isenção estadual.

Nesse ponto, cumpre esclarecer que a sentença, após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo autor, não condenou o Estado ao pagamento de custas processuais, mas sim ao reembolso das despesas processuais feitas pela parte requerente, com fundamento no artigo 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001 e no artigo 82, § 2º, do CPC.

A Lei Estadual n. 7.603/2001, em seu art. 3º, inciso I, estabelece que:

"Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I -
a
União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda."

Por sua vez, o art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe que:

"Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

[...]

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou."

Assim, embora o Estado seja isento do pagamento de custas processuais, tal isenção não afasta sua responsabilidade quanto ao reembolso das quantias adiantadas pelo vencedor da demanda, conforme expressamente previsto na legislação estadual e no Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. 1. MARCAS SEMELHANTES. DUPLICIDADE DE REGISTRO. CLASSES DISTINTAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ATUAÇÃO NO MESMO
SEGUIMENTO MERCADOLÓGICO. CONFUSÃO CONCRETA. 2. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL. INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. CUSTAS PROCESSUAIS. TAXA JUDICIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO DE VALORES ADIANTADOS. [...] 7.
A Fazenda Pública é isenta de custas processuais, porém esta isenção não afasta sua responsabilidade quanto ao reembolso das quantias adiantadas pelo vencedor da demanda
. 8. Recurso especial de Angel Móveis Ltda. conhecido e desprovido. Recurso especial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI conhecido e parcialmente provido, apenas para isentá-lo do pagamento de custas processuais".

(STJ - REsp: 1258662 PR 2011/0126633-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/02/2016
– destaquei.
)

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na sentença quanto a esse ponto, devendo ser mantida a condenação do Estado de Mato Grosso ao reembolso das despesas processuais feitas pela parte requerente.

III
–
D
a majoração dos honorários advocatícios recursais

Por fim, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado do apelado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

No caso dos autos, os honorários advocatícios foram fixados na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil.

Considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado do apelado em grau recursal, a complexidade da causa, o zelo profissional, o lugar de prestação do serviço e a natureza da causa, entendo razoável a majoração dos honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em face do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo integralmente a sentença recorrida, e
majoro
os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025